Tribunal: STF
Processo: RE 1513816
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE ADESÃO. REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. DESONERAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1.Trata-se de apelação interposta pela empresa C2 Produções de Eventos EIRELI a desafiar sentença proferida em sede de mandado de segurança que denegou a segurança requerida.



    2.Nos termos dos autos, o presente mandado de segurança foi impetrado pela empresa C2 Produções de Eventos EIRELI para que fosse reconhecido em juízo o seu suposto direito líquido e certo aos benefícios do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), instituído pela Lei n. 14.148/2021, ainda que optante pelo sistema de recolhimento simplificado do SIMPLES NACIONAL.



    3.Em sentença, o juízo a quo denegou a segurança requerida, com fulcro no art. artigo 16 da LC nº 123/2006, que impossibilita, no ano calendário da adesão ao SIMPLES NACIONAL, beneficiar-se de outro sistema que não o de tributação simplificada prevista na Lei Complementar. Tal entendimento encontra-se em conformidade com os precedentes desta Corte. Colaciono (PROCESSO: 08029208620224058302, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 11/07/2023).



    4. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados aqueles interpostos pela contribuinte, enquanto acolhidos os manejados pela União.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 5º, caput, inciso II; 145, inciso I, §1º; 150, incisos I e II e §6º; e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A segunda querela gerada a partir da Lei nº 14.148/21 diz respeito à extensão de seus benefícios às empresas optantes do Simples Nacional. Isso porque a Lei do Simples Nacional é enfática ao dispor que não serão consideradas quaisquer alterações em bases de cálculo, alíquotas e percentuais ou outros fatores que alterem o valor de imposto ou contribuição apurado na forma do Simples Nacional, estabelecidas pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, exceto as previstas ou autorizadas nesta Lei Complementar (art. 24, § 1º, da LC 23/08).



    Note-se que a microempresa (ME) ou a empresa de pequeno porte (EPP) optante do Simples Nacional goza de redução da carga tributária, cuja alíquota é proporcional ao faturamento; possui uma obrigação fiscal simplificada com o pagamento único e mensal do DAS (documento de arrecadação do Simples Nacional); tem redução dos encargos trabalhistas devido à isenção da contribuição previdenciária patronal, do salário educação, do SAT e das contribuições ao SEBRAE, SESI, SENAI e INCRA; a possibilidade de compensação no DAS dos impostos pagos antecipadamente, como acontece com o ICMS; além da preferência em licitações; do CNPJ único no âmbito federal, estadual ou municipal e da possibilidade de demandar perante os Juizados Especiais.



    Além do mais, o artigo 16 da LC nº 123/2006 dita que "a opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário".



    Nesse cenário, a empresa optante do Simples Nacional (como a autora) já goza de um regime tributário especial com uma desoneração específica. Entretanto, nada impede que o microempresário (ME) ou à empresa de pequeno porte (EPP) avalie se lhe é mais vantajoso manter os benefícios do Simples ou migrar para o regime de apuração pelo lucro real ou lucro presumido para beneficiar-se do PERSE a partir de janeiro de 2023.



    O que não é possível é valer-se de ambos os benefícios fiscais, nas particularidades de cada um que melhor lhe aprouver, porque são sistemas com regramentos próprios e incompatíveis entre si (PERSE e SIMPLES).



    Assim, como dito, não é possível a cumulação de incentivos ou benefícios fiscais para as Micro e Pequenas Empresas optantes pelo Simples, mormente porque a norma que instituiu o Perse (Lei nº 14.148/21) tem natureza ordinária, não se amoldando, em razão da hierarquia das normas, à lei do Simples Nacional que tem natureza complementar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente